Tribunal: TJES
Processo: 5006267-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006267-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006267-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS ROUBO- DECLARAÇÃO DE ILICITUDADE DAS PROVAS – INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA- ORDEM DENEGADA. 1
O ingresso em
domicílio
alheio, para se revestir
de
legalidade, deve ser precedido da constatação
de
fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência
de
crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes
de
segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional
de inviolabilidade de domicílio
.
.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
Precedente STJ
. C
onforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada ilicitude da violabilidade do domicílio, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ordem denegada.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006267-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WINNER MOREIRA NUNES,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Comarca de Nova Venécia.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade das provas produzidas, diante da violação de domicílio do paciente e da ausência de requisitos, para a manutenção da segregação cautelar deste.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Primeiramente, importante deixar assente, novamente,
os fatos que levaram ao decreto cautelar do paciente, destaco trecho de sua audiência custódia:

[...]

Consta no auto de prisão em flagrante que, a guarnição recebeu informação acerca de venda de pneus por preço inferior ao valor do mercado. Diante das informações os militares se deslocaram ao local e identificaram Mauricio dos Santos Moreira que declarou participar do furto de pneus e possuía em sua residência haviam mais dez pneus, bem como dois galões de agrotóxicos, uma bomba de irrigação e duas bombas costais de pulverização, em informação de origem ou procedência. O acusado informou ainda o local no qual os outros participantes do furto, identificados como Gelson Antônio dos Santos Junior, Leonardo Matos Verli e Sérgio Matos, realizavam a venda dos produtos.
Os militares se deslocaram ainda até a residência de Sério e encontraram quatro pneus no imóvel
.
Foi informado que o veículo utilizado no furto era de propriedade de Winner Moreira Nunes e na residência desse foram encontrados mais quatorze pneus
.
. [...]Grifo nosso.

Feita esta breve digressão, extraio e dou o devido relevo a trecho do BU nº 51449985 (fl. 08):

[...]
policiais militares foram informados que havia um grupo de pessoas, no Bairro Aeroporto II, oferecendo vários pneus novos por preço inferior ao de mercado. Quase que simultaneamente, foi informado que ocorrera um furto em um estabelecimento comercial em PINHEIROS/ES, de onde foram levados vários pneus. No bairro foi localizado a pessoa de
MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA, que ao ser abordado declarou ter participado do furto, indicando que em sua residência haveria parte da carga subtraída, sendo que no local também foi apreendidas bombas costais de pulverização e 01 (uma) bomba de irrigação.. 0 suspeito indicou onde estariam outros envolvidos, identificados como GELSON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, LENARDO MATOS VERLI E SERGIO MATOS. MAURICIO também indicou que o veículo utilizado no crime seria de WINNER MOREIRA NUNES. Na residência de GELSON foram encontrados outros 04 (quatro) pneus novos. Na residência de WINNER foram localizados 14 (catorze) pneus novos
. [...] Grifo nosso.

Como visto,
além das informações recebidas pelos agentes de segurança, o corréu do paciente, Mauricio dos Santos Moreira, indiciou o local da prática delitiva, havendo assim, elementos dentro do contexto fático, que dão legalidade para a violabilidade do domicílio e a realização da busca e apreensão.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.4. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) Grifo nosso.

Reforço novamente,
embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Destarte, ante as peculiaridades apresentadas nos autos,
a meu juízo, embora a Douta Defesa tenha se esforçado ao máximo para demonstrar a suposta inocência do paciente,
entendo que conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada ilicitude da violabilidade do domicílio, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes.4. Agravo interno improvido.(AgInt no HC n. 807.882/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria, denego a ordem.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.